Tribunal: TJDFT
Processo: 0712624-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712624-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS, JOSE MAURICIO BICALHO DIAS APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões pela parte recorrida (id. 25769773), intime-se a apelante, JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS, JOSE MAURICIO BICALHO DIAS, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora